Tribunal: STF
Processo: RE 255731
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA - Responsabilidade civil do Estado: furto de
automóvel em estacionamento mantido por Município: condenação por
responsabilidade contratual que não contraria o art. 37, § 6º, da
Constituição.
Ao oferecer à freguesia do mercado a comodidade de
estacionamento fechado por grades e cuidado por vigias, o Município
assumiu o dever específico de zelar pelo bem que lhe foi entregue,
colocando-se em posição contratual similar à do depositário,
obrigado por lei "a ter na guarda e conservação da coisa depositada
o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence"  (Cód.
Civ., art. 1.266). Em tal hipótese, a responsabilidade do Município
por dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda, não
se funda no art. 37, § 6º, da Constituição, mas no descumprimento de
uma obrigação contratual.